Tribunal: STF
Processo: HC 189217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Gabriel de Carvalho e Silva e outro, advogados, em benefício de D L R, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, provido parcialmente o Recurso em Habeas Corpus n. 126.215, para determinar que, na prisão preventiva do recorrente, fossem observadas as normas do regime semiaberto.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 17.1.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos delitos descritos no § 9º do art. 129 (lesão corporal) e no caput do art. 147 (ameaça) do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 13.641/2018 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2017176-60.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que os delitos seriam apenados com detenção, pelo que seria desarrazoada a decretação da prisão preventiva.
    A Décima Quarta Câmara da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem em julgado com esta ementa:
    “Habeas Corpus - Lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas - Prisão preventiva decretada - Pedido de revogação - Inadmissibilidade - Decisão devidamente fundamentada - A gravidade concreta da conduta e o descumprimento de anterior medida protetiva justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal - Ausência de documentos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, bem com de estarem em estado de abandono material, moral e psicológico - A paternidade de criança menor de 12 (doze) anos não pode servir, por si só, como supedâneo para a prisão domiciliar - Meio impróprio para análise de questões fáticas - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada”  (fl. 2, e-doc. 10).
    4. A defesa do paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 126.215/SP no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente provido apenas para determinar que, na prisão preventiva do recorrente, fossem observadas as normas do regime semiaberto.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a Min. Laurita Vaz, reconheceu, no presente caso, certamente com base no primeiro laudo pericial e na inexistência de outras provas ou laudos, conforme será demonstrado ao longo dessa peça, que o paciente não apresenta risco para a ordem pública ou para a suposta vítima ao conceder o regime prisional semiaberto. Ora, se o paciente pode ausentar-se do presídio periodicamente, seja para trabalhar externamente ou mesmo para usufruir de saída para visita periódica ao lar, ou ainda saída temporária, não se pode mais manter a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumentam que “não houve por parte do paciente qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas (Doc. 2). Isso porque a própria suposta vítima procurou insistentemente o paciente para que ele retornasse ao lar conjugal, conforme imagens supra colecionadas. Ora, se a própria suposta vítima, maior interessada na decisão cautelar, insistiu para se reaproximar do paciente, fere a lógica e o senso comum a afirmação de que o paciente descumpriu as citadas medidas protetivas” (fl. 8, e-doc. 1).
    Asseveram que, “com base no próprio laudo pericial em relação ao primeiro fato, que descreve lesões levíssimas que muito provavelmente foram causadas pela própria suposta vítima, bem como pela inexistência de laudo pericial em relação ao segundo fato que gerou a decretação da prisão preventiva, referido decreto de custódia cautelar não respeitou os ditames do art. 312 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser revogado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a suposta vítima mudou a sua residência para o município de Diadema/SP, em local desconhecido pelo paciente. Na realidade os menores encontram-se sobre a guarda fática da genitora (doc. 9), e foram transferidos da escola em que frequentavam em Hortolândia (residência do paciente) para a EMEB Florestan Fernando em Diadema/SP (doc. 10), local em que a suposta vítima possui familiares. Assim sendo, inexistindo risco para a suposta vítima que se encontra residindo em outra comarca, viável a concessão da ordem de Habeas Corpus, uma vez que inexiste amparo legal e fático para a manutenção do decreto de prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) tendo provado a ilegalidade da prisão preventiva, especialmente pela inexistência de prova do crime, bem como pela impossibilidade de aplicação do regime semiaberto a prisão preventiva, por desamparo legal, e também, presentes os requisitos exigidos do ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’, requer ao Excl. Min. Relator seja a ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE com a expedição imediata de salvo conduto ao paciente DANIEL LEANDRO RESENDE DE SOUZA, e mantida após julgamento definitivo do presente writ, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, tendo em vista todo o exposto na presente peça processual, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora, bem como ao M.M. Juízo de 1º de grau” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, dado parcial provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 126.215/SP apenas para determinar que, na prisão preventiva do recorrente, fossem observadas as normas do regime semiaberto.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Inicialmente, cumpre salientar que ‘[t]endo a autoridade impetrada atestado a existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus’ (AgRg no HC 565.060/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020.) 
    O Magistrado singular apresentou os seguintes fundamentos para decretar a prisão cautelar do Recorrente (fls. 18-20; grifos diversos dos originais): 
    ‘A segregação provisória só pode ocorrer em casos extremos diante do princípio da presunção de inocência. 
    O supracitado direito individual, contudo, perde espaço quando o interesse público, representando pelas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, reclamar a supressão do jus libertatis e desde que haja prova da materialidade do crime e fundados indícios de autoria. 
    Verifico que foram concedidas medidas protetivas à vítima em 10/12/2019 (fls.18/21), consistentes em: (i) afastamento do lar conjugal, se as partes residiam juntas antes da agressão noticiada, o que deverá ser observado pelo Oficial de Justiça, com recondução da vítima e dos filhos após o afastamento do averiguado, se o caso, proibição de (ii) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância entre estes e o agressor e proibição de (iii) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 
    O indiciado foi intimado da concessão das medidas protetivas (fls. 27), no entanto, tornou a agredir a vítima. 
    Há pouco mais de um mês a vítima narrou à autoridade policial que Daniel 'surtou' e quebrou os móveis da casa onde residiam, e o fez na presença dos filhos de 04 e 09 anos. Não bastasse, contou que foi ameaçada de morte e agredida fisicamente com socos e esganadura, restando lesionada no braço direito, na perna esquerda, pé esquerdo e nas costas. 
    No último dia 11, Daniel tornou a agredi-la. Ligou para a vítima e perguntou se ela poderia ficar com os filhos. Como ela não podia, foi até a casa dela, arrombou o portão e a porta, colocando as crianças para dormirem no quarto. Quando a vítima chegou em casa, por volta de 05h30, percebeu que o portão e porta estavam abertos e que as crianças estavam no quarto, mas não viu Daniel. Foi trancar a porta quando Daniel saiu de dentro do guarda roupas dizendo que estava a sua espera. Proferiu xingamentos e acusou a vítima de traição, dizendo que ela saía com outro homem. Tentou tomar o celular da vítima, mas não conseguiu, jogando-a no chão. Após, pediu-lhe desculpas e disse que ia embora, mas exigiu que ela lhe pagasse 9 mil reais. Daniel foi embora. 
    No mesmo dia 12, Daniel retornou. Pediu para conversarem e a vítima aceitou. 
    Entraram na casa e a vítima adormeceu. Daniel, então, tomou seu celular e se irritou com o que viu. Pegou as crianças e os documentos e levou embora. Voltou para a casa e acordou a vítima com tapas em seu rosto. Passou a questionar sobre as mensagens, mas como ela não respondia, se irritou e a enforcou até perder a consciência. Repetiu o enforcamento por 4 vezes. Depois de cerca de 3h, disse à vítima que não queria mais matá-la, mas que se mataria, e então começou a se cortar com uma faca. Depois de um tempo, tomou a enforcá-la. As agressões só cessaram quando o pai de Daniel chegou à casa junto das crianças. Daniel foi embora, mas antes ameaçou a vítima de morte, com facadas, caso ela contasse a alguém o ocorrido. 
    Tais circunstâncias revelam a periculosidade do averiguado, seu destemor à justiça e seu desequilíbrio emocional, ainda que transitório, visto que, ao mesmo tempo que queria matar a vítima, dizia que se mataria. Tudo a evidenciar que as medidas protetivas de urgência concedidas se revelaram insuficientes para evitar que o representado voltasse a agredir e proferir ameaças graves contra a ofendida.
    A restrição da liberdade é medida excepcional e permitida quando, além das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, se tratar de agente reincidente em crime doloso, ou o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,enfermo ou pessoa deficiente, como forma de garantia de medidas protetivas de urgência. 
    De se destacar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal se coaduna com a mens legis da Lei n° 11.340/06 (a chamada Lei Maria da Penha), criada para assegurar especial proteção à mulher contra a violência de gênero, isto é, contra as múltiplas formas de vulneração dos direitos fundamentais da mulher, isto é, a vida, a dignidade e a integridade físico-psíquica, dentre outros. Vale ainda a menção à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará de 1994), cujo artigo 2º, a, ao estabelecer o âmbito de aplicação deste tratado, define a violência doméstica, dentre outras hipóteses, a: 'que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus -tratos e abuso sexual'. No caso, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, além da possibilidade expressa do decreto da prisão preventiva, conforme supramencionado. [...] 
    Em suma, os fatos são graves e as suspeitas são fundadas. Todos esses acontecimentos revelam que há necessidade do segregamento cautelar do investigado, para garantir a ordem pública e resguardar principalmente a integridade física da vítima e seus familiares. 
    Do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL LEANDRO RESENDE DE SOUZA, que continua a colocar em risco a integridade física da vítima, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do referido Diploma Legal’. 
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como que, ‘em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). 
    Com efeito, a constrição tem base empírica idônea, pois a jurisprudência tem admitido, em casos análogos, como válida a decretação da prisão processual fundada na gravidade do delito, na preservação da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima. (…). 
    Todavia, o Recorrente foi indiciado pelos crimes previstos nos ‘artigos 129, § 9°, e 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei n°13.641/18’, que preveem pena de detenção. Nos moldes do art. 33, caput, do Código Penal, a pena de detenção poderá ser cumprida inicialmente apenas em regime semiaberto ou aberto, ressalvada necessidade de transferência, posterior, a regime fechado. 
    Assim, no caso, se verifica que, se o Recorrente for condenado, iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, embora não tenha como aferir se o regime a ser imposto será o aberto ou semiaberto (que poderá decorrer da especial gravidade da conduta ou da existência de circunstâncias judiciais negativas), de modo que é possível avaliar a desproporção da prisão cautelar tão somente com o regime fechado. 
    Nesse sentido, entendo que a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias do regime semiaberto, salvo se houver prisão por outro motivo. A esse respeito, cito o seguinte precedente, mutatis mutandis, aplicável ao caso: (…). 
    Por fim, o Tribunal local indeferiu o pleito de prisão domiciliar, ‘dada a ausência de documentos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, assim como de estarem em estado de abandono material, moral e psicológico’ (fl. 58). Assim, nos termos do entendimento desta Corte Superior, é ‘[i]nadmissível a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança, ante o indispensável revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na estreita via do habeas corpus’ (HC 496.882/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019). 
    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário tão somente para determinar que a prisão preventiva do Recorrente observe as regras próprias do regime semiaberto” (fls. 2-6, e-doc. 15).
    8. Analisados os autos é de se concluir não terem razão os impetrantes.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça determinou o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto. 
    Pelo entendimento consolidado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva (regime fechado) quando a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (HC n. 123.226/PI, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora